Tribunal: TJDFT
Processo: 0716504-13.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA C/C ALIMENTOS C/C PARTILHA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA. SEARA RECURSAL. NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. PARTILHA. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BENS IMÓVEIS. PROPRIEDADE. REGISTRO. NÃO COMPROVADA. PARTILHA. INDEVIDA. VEÍCULO. PROPRIEDADE. COMPROVADA. PARTILHA. NECESSÁRIA. INVESTIMENTO. REALIZAÇÃO. CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. FRUTOS. PARTILHA. DEVIDA. DÍVIDA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO. POSTERIOR À SEPARAÇÃO DE FATO. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PARTILHA. INDEVIDA. FIXAÇÃO ALIMENTOS. INCABÍVEL. ERRO MATERIAL. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. SANADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Considerando que as questões trazidas em sede recursal foram previamente postas ao Juízo de primeira instância, é perfeitamente cabível o seu exame nesta instância recursal, não havendo que se falar em supressão de instância e inovação recursal. Preliminar rejeitada.

2. Verificado que o magistrado expôs seu convencimento de forma fundamentada, aplicando as razões de fato e de direito que o levaram ao julgamento improcedente do pedido de partilha de investimento financeiro, o qual a autora não comprovou o efetivo recebimento pelo réu, resta afastada a alegação de nulidade da sentença por vício de fundamentação. Preliminar rejeitada.

3. Nos termos do artigo 434 e 435 Código de Processo Civil, é incabível a juntada de documentos novos em sede recursal quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior. Documentos juntados pela apelante não conhecidos.

4. Todos os bens adquiridos a título oneroso na constância da vida conjugal devem ser partilhados, independe de qual tenha sido o grau de contribuição de cada cônjuge para a construção do patrimônio, porque se presume que a aquisição seja produto do esforço comum do casal, da mesma forma que as obrigações contraídas em favor da unidade familiar também devem ser partilhadas, tais quais as obrigações referentes ao financiamento e tributos incidentes sobre os bens móveis incorporador ao patrimônio do casal.

5. A simples listagem das partes a respeito dos bens comuns do casal não é suficiente para demonstrar a posse/propriedade, oportunizado às partes a comprovação observa-se que não se desincumbiram do seu ônus probatório. Assim, correta a sentença que excluiu dois bens imóveis da partilha.

6. Devida a partilha de frutos de investimento do réu, uma vez que o valor foi investido durante a constância do matrimônio, portanto, metade do seu rendimento é direito da ex-cônjuge, ainda que o valor somente será recebido de forma parcelada e futura, nos termos do acordo extrajudicial realizado com a empresa de investimento.

7. Dívida contraída pelo ex-cônjuge após a separação de fato do casal, e sem comprovação de que em benefício da família, não configura dívida comum, não havendo que se falar em pagamento com os bens do casal.

8. “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a prestação de alimentos entre ex-cônjuges tem caráter excepcional, devendo ser fixada, em regra, apenas pelo tempo necessário à reinserção no mercado de trabalho. Incidência da Súmula 83/STJ”. (AgInt no AREsp n. 1.950.953/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/5/2022.)

8.1. No caso em análise, restou demonstrado que a autora não tem necessidade de receber os alimentos, já que possui renda própria, suficiente para seu próprio sustento, sendo incabível a fixação de alimentos.

9. Configurado erro material no dispositivo da sentença quanto a gratuidade de justiça, que foi indeferida ao réu, necessário o saneamento do vício.

10. Preliminares rejeitadas. Documentos não conhecidos. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.